Tribunal: CARF
Processo: 13984.000771/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Eduardo Morgado Rodrigues
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.000771/2009-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.736 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
POLPA DE MADEIRAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
MULTA ISOLADA. 75%. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Correta a aplicação da multa isolada de 75% sobre o valor dos débitos
confessados cujas compensações foram consideradas não declaradas.
MULTAS
ISOLADAS.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
As multas de ofício não possuem natureza confiscatória, constituindo-se antes
em instrumento de desestímulo ao sistemático inadimplemento das obrigações
tributárias, atingindo, por via de conseqüência, apenas os contribuintes
infratores, em nada afetando o sujeito passivo cumpridor de suas obrigações
fiscais.
A exigência de multa de ofício está prevista em normas regularmente editadas,
não tendo o julgador administrativo competência para apreciar arguições de
ilegalidade e/ou inconstitucionalidade contra a sua cobrança.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições
de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade, negar o pedido de suspensão da exigibilidade e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.000771/2009-69
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.736 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.000771/2009-69

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos André Soares
Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Eduardo Morgado Rodrigues,
Letícia Domingues Costa Braga, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente) e Nelso Kichel.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 121 a 140) interposto contra o Acórdão no 07-
24.476, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis/SC (fls. 103 a 114), que, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a
Impugnação apresentada pela ora Recorrente, decisão esta consubstanciada na seguinte ementa:
"ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/05/2009

Multa Qualificada. Aplicação Indevida.
A multa prevista no §1° do inciso II do art.44 da Lei 9.430/96, somente deve
ser lançada se constatado que o instituto da compensação foi utilizado de forma
fraudulenta, o que não ocorreu, sendo exigível, portanto, a multa de 75%.

Multas Isoladas. Lançamento de Ofício. Caráter Confiscatório.
As multas de ofício não possuem natureza confiscatória, constituindo-se antes
em instrumento de desestímulo ao sistemático inadimplemento das obrigações
tributárias, atingindo, por via de conseqüência, apenas os contribuintes
infratores, em nada afetando o sujeito passivo cumpridor de suas obrigações
fiscais.
A exigência de multa de ofício está prevista em normas regularmente
editadas, não tendo o julgador administrativo competência para apreciar
arguições de ilegalidade e/ou inconstitucionalidade contra a sua cobrança.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/05/2009
Arguições de Inconstitucionalidade e Ilegalidade da Legislação Tributária.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições
de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.

Impugnação Procedente em Parte
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.736 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.000771/2009-69

Crédito Tributário Mantido em Parte”

Por sua precisão na descrição dos fatos que desembocaram no presente processo,
peço licença para adotar e reproduzir os termos do relatório da decisão da DRJ de origem:
" (...)
Trata o presente processo de impugnação ao Auto de Infração de fls.21
a 24, a título de Multa Regulamentar, no valor de RS 320.203,65, tendo como
enquadramento legal indicado a fl.24: art.18 da Lei n. 10.833/03, com redação
dada pelas Leis n°s. 11.051/04 e Lei 11.196/05 e pelo art. 18 da Lei n° 11.488,
de 15 de junho de 2007.
A multa aplicada decorre de compensação indevida de débitos em
DCOMP ingressada pela Interessada, onde a autoridade fiscal competente
considerou NÃO DECLARADA a compensação dos débitos pleiteada,
conforme Despacho Decisório DRF/LAG n° 137, de 01 de julho de 2009,
(fls.16 a 18), objeto do processo administrativo fiscal n° 10830.005551/2009-
97.
Consoante o referido Despacho, a compensação pretendida foi
considerada NÃO DECLARADA, nos termos do art.74, § 12, inciso II, alíneas
"c" e "d" da Lei 9.430/96 (com redação dada pela Lei 11.051/2004) em face
da natureza do crédito indicado pelo interessado para fins de compensação,
referir-se a título público e/ou decorrente de decisão judicial não transitada
em julgado.
Conforme detalhamento no TERMO DE V E R I F I C A Ç Ã O
FISCAL E FUNDAMENTAÇÃO DA M U L T A ISOLADA (fls.28 a 30),
tem-se que, em resumo:
Em análise ao processo 10830.005551/2009-97, verifiquei que a interessada
protocolou declarações de compensação, compensando débitos de COFINS, PIS e
IRPJ, com crédito de ação judicial. O processo foi protocolado em 29/05/2009, na
Delegacia da Receita Federal em Campinas.
2. A compensação foi considerada não declarada, por meio do despacho
decisório n° 137/2009, pelo fato de o crédito ser de ação judicial não transitada
em julgado, de o crédito não ser de tributo administrado pela Receita Federal do
Brasil e ser crédito de título público.
3. Ao extinguir o crédito tributário pelo procedimento da apresentação da
DCOMP, sem provimento definitivo do Poder Judiciário, e de utilizar crédito que
não se refira a tributos e contribuições administradas pela Receita Federal do
Brasil (título público), a interessada se enquadrou na hipótese de multa
isolada tipificada no artigo 18 da Lei n° 10.833/2003, verbis:
"Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de
multa isolada em razão de não-homologação da compensação quando se
comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.736 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.000771/2009-69

§ 2" A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei n~ 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado.
§ 4a Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei n 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art.
44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu §1o,
quando for o caso. "
4. As hipóteses do inciso II do §12 do art. 74 da lei n° 9.430, de 27 de
dezembro:
"§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
I - previstas no § 3odeste artigo;
II - em que o crédito:
a) seja de terceiros;
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pelo art. I o do Decreto- Lei n°
491, de 5 de março de 1969;
c) refira-se a título público;
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal - SRF."
[...]
DA QUANTIFICAÇÃO
5. A quantificação da multa aplicada encontra-se fundamentada na
combinação do parágrafo 4o do artigo 18 da Lei n° 10.833/2003, artigo 44 da lei
9.430/96 [...]:
"Art 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de cinqüenta por cento, exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei n°7.713, de 22 de dezembro de 1988, que
deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste, no caso de pessoa física;
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.736 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.000771/2009-69

b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no
caso de pessoa jurídica.
§1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n" 4.502, de 30
de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis."
[...]"
6. No caso concreto fica claramente configurado que o percentual a ser
aplicado em relação ao débito indevidamente compensado é o de 150%, uma vez
ficar caracterizado o intuito de fraude da interessada, configurado pelas seguintes
condutas: a — Apresentou declaração de compensação na Delegacia da receita
Federal de Campinas, quando seu domicílio é a cidade de Lages-SC, dificultando
com isso a análise mais célere da compensação; b - Utilizou como crédito na
DCOMP a ação judicial 2009.34.00.018263-8, que foi distribuída em 03/06/2009,
ou seja, nem ao menos foi despachada pelo Juiz; fazendo isso sabedora que
somente dá direito a crédito de compensação crédito de ação judicial transitada
em julgado, e mesmo assim devidamente habilitada pela Receita Federal do
Brasil; c - O possível crédito, conforme consulta no site do TRF1 é de título
público da Eletrobrás, o que é também expressamente vedado pela Lei n" 9.430; d
- o crédito não é de tributos e contribuições administrados pela Receita Federal
do Brasil, o que também é vedado expressamente pela lei.
7. Assim, resta evidente que a interessada agiu de forma consciente em
busca de seu propósito (não recolher os tributos devidos), apresentando
declaração de compensação para forjar a extinção dos débitos, desconsiderando
as vedações impostas pela legislação, e assumindo o risco dessa empreitada,
configurando-se como verdadeiro intuito de fraude, visto que a apresentação de
declaração teve o escopo de obstar a Receita Federal do Brasil no
prosseguimento da cobrança de valores devidos.
8. A base de cálculo da multa isolada é o débito indevidamente
compensado, nos termos da tabela abaixo:
[...]
9. Sobre a base de cálculo é aplicado o percentual agravado de 150%,
chegando-se à multa isolada a ser lançada.
[•••]
A Interessada apresentou sua impugnação (acostada às fls.32 a 54), após
descrever o procedimento fiscal que culminou com a lavratura do Auto de
Infração, alegou o seguinte, resumidamente:
- da preliminar: da nulidade pela pluralidade de autos de infração
objetivando a aplicação de multas isoladas decorrentes de compensações
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.736 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.000771/2009-69

consideradas não declaradas: neste tópico (fls.34 a 35), a Interessada alega
que teria outros processos administrativos de compensação considerada não
declarada, com base no mesmo crédito, portanto, deveriam os autos de
infração serem reunidos em um único processo, conforme entende da leitura
dos incisos IV e V do art.l0 da portaria da SRFB n° 666, de 24/04/2008 (que
transcreve a fl.34); assim "[...] devem ser anulados todos os procedimentos
administrativos e seus respectivos autos de infração para, se for o caso, ser
iniciado um único processo administrativo com um único auto de infração
abrangendo todas as multas isoladas decorrência das compensações terem
sido consideradas não declaradas."
- do Direito: da não aplicabilidade do disposto na letra 'c' e 'd' do inciso
II do §12 do artigo 74 da Lei n° 9.430/96 ao caso em concreto; neste tópico
(fls.36 a43) procura mostrar a origem do crédito que constava na DCOMP,
que não se trata de título público, mas de título de crédito e que "... não há
decisão judicial alguma determinando a compensação por parte do
Peticionário...ele simplesmente efetuou a compensação por conta e risco com
base num credito que possui... de sorte que não pode a Administração aplicar
norma que regula situação não prevista expressamente em lei, muito menos
pode lhe aplicar penalidade que o legislador não haja determinado, consoante
previsto no princípio da reserva legal."
- da possibilidade de compensação de créditos oriundos de Obrigações
da Eletrobrás com débitos referentes à tributos administrados pela Receita
Federal do Brasil; neste tópico (fls.43 a 48), procura mostrar o direito ao seu
crédito, que deixa-se de relatoriar em função do que será proferido no Voto;
- da impossibilidade de agravação da multa isolada para 150% no caso
em comento (fls.48 a 50); neste tópico enfatiza que sua conduta não teve o
caráter doloso que lhe atribuiu a autoridade autuante, que deveria ser
reduzida para 75% (fl.48);
- que protocolizou seu pedido em Campinas apenas porque a empresa
contratada para efetuar os serviços situava-se em Campinas/SP, destacando
também que não há norma que a proíba de instruir seu pedido em jurisdição
diversa da sua; que a natureza do crédito pleiteado não pode servir de base
para aplicação da multa;
- da caracterização de confisco pela aplicação do percentual de 150%
para quantificar-se a multa; neste tópico (fls.50 a 53), alega a Interessada que
a multa aplicada caracteriza confisco, que é vedado pela Constituição
Federal.
(...)"
A decisão de piso afastou a preliminar suscitada e deu provimento parcial à
Impugnação apenas para desqualificar a multa de 150% para 75%, mantendo-se o resto,
Inconformada com a decisão de primeiro grau, a ora Recorrente apresentou o
recurso sob análise defendendo repisando os mesmos argumentos da Impugnação e
acrescentando pedido para que a exigibilidade do crédito seja suspensa até que findada a
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.736 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.000771/2009-69

discussão judicial a respeito da compensação original que ocasionou a penalidade e questionar
que a decisão de primeira instância teria reduzido apenas parcialmente a multa qualificada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues, Relator.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
1
Da Preliminar
Preliminarmente a Recorrente alega que a Portaria RFB no 666/2008 estabelece
que as multas isoladas aplicadas em decorrência de compensações consideradas não declaradas
deveriam ser objeto de um único processo administrativo. Assim, entende que, por ter sido alvo
de diversos autos de infrações semelhante, todos deveriam ser anulados e unificados em um
único processo.
Como já devidamente assentado pela decisão de piso, não há cabimento jurídico
nesta alegação. O citado ato se trata de normativa interna infralegal da Receita Federal que visa a
agilidade e eficiência dos processos, buscando redução de custos e celeridade no julgamento.
Contudo o mesmo deve ser observado quando for possível. Nota-se que não é raro
que a conjunção de fatores imponha a necessidade de lançamentos separados, o que é aceitável,
desde que não ofenda a legalidade dos atos.
Anular o presente lançamento, que até então se presume válido e consoante com a
lei de regência da matéria, apenas para aglutinar os procedimentos iria em via contrária ao
próprio objetivo da portaria.
Dessa forma, não se deve acolher a preliminar arguida.

2
Do Mérito
Conforme Auto de Infração (fls. 25 a 28) lavrado contra a Interessada, foi lançado
multa isolada lastreada no art. 18, §4a, da Lei 10.833/03 contendo a seguinte redação:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não declarada nas
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.736 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.000771/2009-69

hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso.

Conforme consta no Despacho Decisório no 137/2009 (fls. 18 a 22) a Recorrente
apresentou diversas DCOMP, transmitidas entre 2008 e 2009, tentando compensar débitos
próprios com créditos que seriam oriundos da Ação Judicial no 2009.34.00.018263-8. Contudo,
atesta a autoridade fiscal que a Recorrente que não havia nenhum pronunciamento do Juiz da
Ação nos autos no momento da realização da compensação, bem como o objeto era ENERGIA
ELÉTRICA – EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO – TRIBUTÁRIO, figurando no polo passivo a
UNIÃO e a CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRÁS.
Assim, tais compensações foram consideradas como não declaradas, nos termos
do Art. 74, §12, II, alíneas “c” e “D” da Lei 9.430/96, in verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
(...)
II - em que o crédito:
(...)
c) refira-se a título público;
(...)
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado;
(...)
Frise-se que, como também apontado na decisão de piso, a questão quanto a
validade do crédito, onde a DCOMP foi reputada “não declarada”, já foi devidamente tratada no
PAF no 10830.005551/2009-97. Estes autos tratam tão somente do lançamento da multa isolada
decorrente.
Tal constatação já basta para negar o pedido feito pela Recorrente de que o
processo deveria ser sobrestado até que findada a Ação Judicial que fora apontada como origem
do crédito da compensação intentada no outro processo.
Primeiro por absoluta falta de previsão legal para tanto. Segundo, ainda que
eventualmente a citada ação venha obter ordem judicial que autorize qualquer tipo de direito
creditório compensável, tal acontecimento será irrelevante para o deslinde deste procedimento.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.736 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.000771/2009-69

Como já dito, a multa aqui tratada decorre de DCOMP considerada não declarada
por ter sido transmitida antes do trânsito em julgado da ação judicial. Eventual trânsito em
julgado favorável poderá permitir nova compensação, mas não apagará a infração já cometida.
Assim, deve-se rejeitar este pedido.
Ainda alega a Recorrente que a decisão de piso teria incorrido em erro ao afastar a
qualificação da multa reduzindo-a em apenas 30%, enquanto o correto seria a redução de 150%
para 75%. Questiona quais teriam sido os critérios adotados e se a mesma acreditaria que a
fraude restaria caracterizada pela metade.
Não vislumbro razão para tais indagações. A decisão de piso me parece ser
bastante vocal na desqualificação e na correta redução da multa.
Transcrevo os pontos:
“(...)
Então, nos casos de compensação considerada NÃO DECLARADA,
podemos afirmar que sempre será aplicada a penalidade prevista no art.44 da Lei
9.430/96, o que irá variar será o percentual da multa de ofício.
Como estabelecido pela legislação que rege a matéria, que mostramos neste
Voto, nos casos de compensação considerada NÃO DECLARADA, será devida,
no mínimo, a multa de ofício de 75%, sendo que a aplicação da multa duplicada
(de 150%) somente terá lugar nos casos previstos nos arts.71, 72 e 73 da Lei
4.502/64, que, no caso, entendo não ter ocorrido. Deve o lançamento ora discutido
ser reduzido para o patamar da multa considerada no inciso I do art.44 da lei n°
9.430/96.

(...)”
Conforme demonstrado, a DRJ de piso expressa de forma bastante clara a sua
decisão de reduzir totalmente a qualificação da multa, devendo ser mantido apenas o percentual
de 75% , referente a multa isolada simples.
Desta forma, não vejo razão para a queixa da Interessada, portanto, nego
provimento quanto a este ponto.
Por fim, a Recorrente argumenta a ilegalidade e inconstitucionalidade da multa
cominada, devido a sua abusividade e caráter confiscatório.
Aponta-se que o princípio do não confisco, previsto constitucionalmente, é
primado voltado ao legislador infraconstitucional para que este contenha o seu poder de tributar
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.736 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.000771/2009-69

evitando que o excesso de onerosidade ao contribuinte venha a subverter a própria natureza do
tributo.
No presente caso estamos falando apenas de multa, que ao contrário do tributo,
tem justamente o objetivo de penalizar o Contribuinte que cometeu um ato contrário a lei.
Por fim, ainda que fosse o caso, deve-se ressaltar que tal análise somente poderia
ser feito pelo judiciário, vez que é vedado ao julgador administrativo reconhecer
inconstitucionalidade de lei.
Assim, por todo o exposto, não vejo como acolher qualquer um dos argumentos
expostos pela ora Recorrente.
3
Das Conclusões
Portanto, VOTO no sentido de REJEITAR a preliminar de nulidade, NEGAR o
pedido de suspensão da exigibilidade e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
mantendo in totum a decisão de primeira instância.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital